Tribunal: TJDFT
Processo: 0738101-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738101-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA PORTO MARSICO FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MÁRCIA PORTO MÁRSICO, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva no 0708133-95.2022.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão de 139655831 indeferiu o pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante: “I – MARCIA PORTO MARSICO FERNANDES interpôs embargos declaratórios (ID 138386666) contra a decisão de ID 137219287, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 128287288, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 128287290 – fls. 38/42), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 132231721. Alega que a decisão é omissa porquanto não observou que a exequente apresentou pedido quanto ao prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas. É o relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão embargada é omissa, não se vislumbra o vício apontado. Impende destacar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e, eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ademais, o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Narra que, em relação à parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 7.674,91, conforme bem demonstra o ID 133907960, encontra-se preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. Argumenta que é pacífico o entendimento segundo no qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Assevera que a vedação constante no artigo 100, §8o, da CF é específica e relativa aos casos em que o(s) exequente(s), deliberadamente, pretende(m) fracionar o valor da execução, com a finalidade precípua de burlar o regime de precatório previsto no texto constitucional. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 41167419. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o DF ao pagamento do benefício alimentação de que trata a Lei no 786/94, fixando, quanto à correção monetária devida a partir de 28/06/2009, o índice de remuneração da poupança, conforme disposto na Lei no 11.960/09. O trânsito em julgado ocorreu na data de 11/03/2020. A exequente iniciou o cumprimento de sentença aos 17/06/2021, ocasião em que indicou a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E em substituição à TR. Vale observar que a condenação ainda não foi incluída em precatório. O Agravo de Instrumento no 00732621-71.2022.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, no qual se discute a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (qual seja: a TR), afastando-se a aplicação do IPCA-E, teve o pedido de aplicação do efeito suspensivo indeferido. Neste recurso, em resumo, a agravante pede pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida. Considerando-se que não houve o trânsito em julgado do referido recurso, em relação ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, e que tal matéria ainda se encontra passível de discussão, necessário aguardar o deslinde final do Agravo de Instrumento no 00732621-71.2022.8.07.0000, como forma de evitar eventual prejuízo à parte contrária diante da alteração dos critérios de correção do valor. Ademais, o prosseguimento da execução e o pagamento do incontroverso configuraria burla ao sistema legal de precatórios, que veda o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito, de titularidade de uma só pessoa, como no caso dos autos, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. Assim, ausentes os requisitos para deferimento do pedido de efeito suspensivo. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2022 13:25:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador